Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-55.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710159-55.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WITALLO DE ALBUQUERQUE SILVA APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelação interposta por WITALLO DE ALBUQUERQUE SILVA para reformar a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão ajuizada por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e, por consequência, revogou a liminar anteriormente deferida. O apelante sustenta, em síntese, que o processo não poderia ter sido extinto sem resolução do mérito, porquanto demonstrada a ausência de prova da constituição regular da mora. Acrescenta que, além disso, a apelada deveria ser condenada em honorários. Requer, assim, a reforma parcial da sentença. É a síntese do necessário. Da análise dos autos, observa-se que a liminar de apreensão do veículo não foi cumprida e não houve a citação formal do réu. Não obstante, compareceu espontaneamente, alegando irregularidade na constituição da mora. Em seguida, sobreveio a sentença extintiva, sobre a qual opôs embargos, rejeitados, sob o fundamento de que “o procedimento de busca e apreensão de veículo possui regramento próprio, sendo que a citação somente ocorre com a apreensão do veículo. Inteligência do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 911/69. Nessas condições, não há o que se falar em aperfeiçoamento da relação processual que justifique a fixação de honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte requerida.”. Inconformado, interpôs o presente recurso, mas não se insurge especificamente contra os fundamentos da sentença, que trazem a tese firmada no Tema 1040/STJ. Além disso, depreende-se dos autos que não há procuração em favor do patrono que protocoliza a peça recursal, nem houve pedido de gratuidade ou recolhimento do preparo. Nessas condições, intime-se o apelante para esclarecer a regularidade formal do apelo, promover a regularização da representação processual e recolher as custas em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator